Tribunal: TJES
Processo: 0000903-08.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000903-08.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WINGUISON XAVIER MATEUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RELAÇÃO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que para a fixação do percentual de redução, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente, a natureza e a quantidade da droga apreendida, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador, para a definição do quantum de diminuição. Precedentes.

2. No presente caso, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, o magistrado fixou a fração de 1/6 (um sexto), para a causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, inexistindo flagrante ilegalidade, ou desproporcionalidade na fração escolhida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000903-08.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WINGUISON XAVIER MATEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WINGUISON XAVIER MATEUS
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos, e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa requer, em suma, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Narra a denúncia, que no dia 27 de novembro de 2021, no Bairro Itapoã/ES, em Mimoso do Sul/ES, o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial, dispensou uma sacola no chão contendo 16 (dezesseis) pedras de crack.

Consta, ainda, que ao abordarem o apelante, encontraram com o mesmo 02 (dois) papelotes de cocaína.

Contudo, após detida análise dos autos, não vejo como acolher o pleito defensivo, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Com efeito, é cediço que para a fixação do percentual de redução, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente, a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador, para a definição do quantum de diminuição.

No presente caso, o magistrado, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como os registros criminais do acusado, fixou a fração de 1/6 (um sexto), para a causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, inexistindo flagrante ilegalidade, ou desproporcionalidade na fração escolhida.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ abaixo transcrito, que reforça a tese:

“(...) impõe-se o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, haja vista a quantidade do entorpecente apreendido, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)” (AgRg no HC n. 800.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Pelo exposto, em consonância com o parece ministerial, CONHEÇO o recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.